Tribunal: TJMT
Processo: 0008430-83.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008430-83.2010.8.11.0041
RECORRENTE(S): JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 57094993) interposto por JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 44345456):
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA.
O ESTADO DE MATO GROSSO é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que não possuiu qualquer gerência, e tampouco responsabilidade, pelos atos praticados no âmbito das unidades nas quais a apelante recebeu atendimento, por profissional sem qualquer vínculo com o ente.
Considerando a exclusão do Estado de Mato Grosso da lide, passando o feito a tramitar entre particulares, determino a remessa/redistribuição do recurso às Câmaras Isoladas de Direito Privado.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008430-83.2010.8.11.0041. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 27/05/2020. Publicado em 18/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 47080970, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 54076466).
Alega ofensa aos artigos 320; 373 I e 374, I e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria incontroverso nos autos, além de ter sido comprovado pela Recorrente, a existência de ligação entre o médico e o Estado de Mato Grosso, de modo que o ente público seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Salienta, ainda, que:
“(...) no Id. 3313940, cabalmente restou comprovado pela Autora a vinculação do Estado de Mato Grosso, haja vista que o atendimento inicial, bem ainda, a própria cirurgia, ocorreu em estabelecimento de saúde mantido pelo mesmo.
Deveras, seguindo a lógica do devido processo legal, em verdade, o presente pleito, conforme o art. 7o do CPC supratranscrito deveria ou ser extinto, sem resolução de mérito ou ter havido abertura de prazo para o apelado emendar a petição inicial, conforme o art. 321, do diploma processual pátrio, vez que foi ajuizada sem documentação necessária comprobatória, como prescreve o art. 320 do CPC.” (id. 57094993 – p. 8)
Recurso tempestivo (id. 57213954) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 57224453).
Sem contrarrazões, conforme id. 64000495.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 320; 373 I e 374, I e III, do Código de Processo Civil, alega que seria incontroverso, além de ter sido comprovado pela Recorrente, a existência de ligação entre o médico e o Estado de Mato Grosso, de modo que o ente público seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 44345458):
“De fato, o ESTADO DE MATO GROSSO é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois os atendimentos debatidos foram prestados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pontes e Lacerda-MT, Pronto Socorro de Várzea Grande-MT e Hospital Júlio Muller, pessoas jurídicas vinculadas aos Municípios mencionados e Universidade Federal (União), respectivamente.
Não há o vínculo empregatício entre o médico acusado de ter causado o dano na apelante, e o ESTADO DE MATO GROSSO.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela legitimidade passiva da recorrente é inviável a pretensão recursal que busca demonstrar o contrário, uma vez que tal providência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1839792/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, a Recorrente alega que “seguindo a lógica do devido processo legal, em verdade, o presente pleito, conforme o art. 7o do CPC supratranscrito deveria ou ser extinto, sem resolução de mérito ou ter havido abertura de prazo para o apelado emendar a petição inicial, conforme o art. 321, do diploma processual pátrio, vez que foi ajuizada sem documentação necessária comprobatória, como prescreve o art. 320 do CPC.” (id. 57094993 – p. 8).
Contudo, as questões acima não foram apreciadas por este Tribunal e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria não foi suscitada nas respectivas razões, situação que obsta o exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII